Tribunal: TJMT
Processo: 0016678-43.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016678-43.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ROQUE DA SILVA - CPF: 009.836.388-37 (APELADO), OSVALDO MOREIRA - CPF: 005.240.381-55 (APELADO), ESPÓLIO DE OSVALDO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO QUANTO À CITAÇÃO DO ESPÓLIO, HERDEIROS OU SUCESSORES – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor ao comando judicial para promover o andamento do feito, uma vez que o abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0016678-43.2015.8.11.0015

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

JOSE ROQUE DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MMo Juiz Clovis Mario Teixeira de Melo, da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0016678-43.2015.8.11.0015 (Código 247254)
,
ajuizada em face de
JOSE ROQUE DA SILVA E OSVALDO MOREIRA
, que julgou extinto o feito, em relação ao executado Osvaldo Moreira, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV do CPC e com relação ao executado José Roque da Silva,

determinou a suspensão da execução e da prescrição pelo prazo de um ano, determinando-se o início da prescrição intercorrente, depois de decorridos o respectivo prazo.

O apelante, em suas razões recursais aduz que o magistrado asseverou que o banco-apelante, apesar de devidamente intimado para promover a citação do espólio, herdeiros ou sucessores do executado Osvaldo Moreira, quedou-se inerte, razão pela qual sobreveio a referida sentença.

Em contrapartida, defende que o feito deveria ser extinto pelo abandono, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, que exige a intimação pessoal para extinção da ação.

Argumenta que os magistrados utilizam do fundamento previsto no art. 485, inciso IV do CPC, a fim de evitar a efetivação da intimação pessoal, razão pela qual há
error in procedendo
.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para afastar a extinção da ação com relação ao executado Osvaldo Moreira, devendo para tanto, a mesma prosseguir até a satisfação do crédito pleiteado na exordial (Id. 93439004).

As contrarrazões não foram ofertadas.

O preparo foi recolhido (Id. 93439007 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se os motivos que desencadeou a extinção do processo sem resolução de mérito, com relação ao executado Osvaldo Moreira, consubstanciado na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC), deve ser mantida ou reformada.

Inicialmente, cumpre dizer que toda relação jurídica processual exige a presença de certos pressupostos que permitam o desenvolvimento válido, regular e eficaz da atividade processual, sendo que os processuais podem ser objetivos, também denominados intrínsecos (que ocorre dentro do processo) e subjetivos, também discriminado como extrínsecos (que ocorre fora do processo).

Os pressupostos intrínsecos referem-se à regularidade procedimental, como por exemplo, petição inicial irregular, citação válida e regular, presença do Ministério Público, dentre outros. Já os pressupostos extrínsecos são circunstâncias que impedem ou podem impedir a constituição da relação jurídica processual, salientando-se que nesta não podem incidir impedimentos, como litispendência, coisa julgada ou compromisso de convenção de arbitragem, etc.

Na hipótese dos autos, conquanto tenha o douto sentenciante subsumido à situação retratada ao disposto no art. 485, inciso IV do CPC, em verdade, o que se verificou foi à negligência do apelante em promover diligência que lhe competia (promover a citação do espólio, herdeiros ou sucessores do executado Osvaldo Moreira).

Isso porque, a citação, apesar de pressuposto processual, é ato cuja efetivação compete ao autor, de modo que sua inércia caracteriza o abandono da causa.

Noutros termos, o que houve foi negligência, abandono, conforme previsto no art. 485, I e II do CPC.

Dessa forma, como sustenta o apelante, para que o feito fosse extinto, necessário que anteriormente houvesse sua intimação pessoal para dar andamento, com fulcro no art. 485, § 1o do CPC,
verbis
:

“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sobre o tema, pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA
– INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1o, DO CPC)– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor a comando judicial para promover o andamento do feito, o que caracteriza abandono da causa. A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias”. (TJ-MT - AC: 00009971620098110024 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM DISPOSITIVO EQUIVOCADO
- FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO COMPORTARIA ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL (§ 1o., DO ARTIGO 485 DO CPC)– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.
Resta claro nos autos que o caso em apreço se coaduna mais com o abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, que prevê a necessidade intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito antes do decreto de extinção (§ 1o.) e não se ausência de pressuposto válido e regular do processo
”. (TJ-MT - AC: 00016573020108110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2019)

Logo, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal do autor, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o prosseguimento do feito com relação ao executado Osvaldo Moreira, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021